Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-86.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025234-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (EMBARGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EMBARGADO), FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (EMBARGADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RAC Nº 0002884-69.2012.8.11.0011 (EMBARGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DOS PRODUTORES DE CANA DE MIRRASOL D’OESTE LTDA em face de acórdão proferido em sede de MANDADO DE SEGURANÇA de n. 1025234-86.2020.8.11.0000 contra ato do Relator e Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n. 0002884-69.2012.8.11.0011 que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oestecontra onde litiga com CATARINA RUARO BARBOSA E OUTROS.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 149725151 o colegiado à unanimidade, conheceu e desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 152845694 é necessário salientar que houve omissão, data venia, de fundamentos essenciais e decisivos para a conclusão do JUÍZO e que não foram considerados no v. acórdão ora embargado. O v. acórdão ora embargado, esta Eg. PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO não enfretou, os sólidos argumentos apontados e discorridos de forma extenuante por esta EMBARGANTE-AGRAVANTE em seu AGRAVO REGIMENTAL (Id 117851972 – págs. 1 a 60) interposto;

Requer o reconhecimento das omissões apontadas, eis que o v. acórdão deixou de apreciar TODOS os argumentos apontados pela EMBARGANTE e que podem infirmar a conclusão do julgamento, entre estes: que CABE SIM MANDADO DE SEGURANÇA contra decisão que NÃO possui recurso com efeito suspensivo (o REsp não teve efeito suspensivo) e que tal NÃO é sucedâneo de recurso; NÃO houve resposta-contraargumentação quanto aos sólidos fundamentos jurídicos quanto a inaplicabilidade da superada e antiga (data de 1.963) Súmula 267 do E. STF NÃO houve resposta-contra-argumentação a todo o conjunto fático-probatório e os robustos argumentos jurídicos (amparados na lei e na jurisprudência) que evidencia SIM a teratologia do v. acórdão atacado através do mandamus, entre estes o fato de o art. 313 do vigente CPC limitar a suspensão do processo a no máximo 1 (um) ano, sendo que entre o falecimento do patrono e a interposição do apelo decorreram mais de 2 (dois) anos – assim, se estará reconhecendo a teratologia do decisium atacado no mandamus;

Requer o acolhimento dos embargos com fundamento no art. 1.022 c/c 489 § 1º, inciso VI, para reconhecer a ausência de fundamentação uma vez que o v. acórdão deixou de seguir a jurisprudência do STJ invocada pela EMBARGANTE-AGRAVANTE-IMPETRANTE no que se refere ao prazo máximo de suspensão do processo sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento – assim, se estará reconhecendo a teratologia do decisium atacado no mandamus;

Requer o acolhimento dos embargos com fundamento no art. 1.022, inciso III, eis que o acórdão afastou a prescrição decretada na sentença recorrida partindo de premissa, data venia, equivocada, isto é, supondo que haveria litispendência entre as ações de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, já que, como bem salientado pela E. MAGISTRADA de piso e também pelo v. voto do I. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, a Ação de EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (proc. nº 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de Apelação nº 110537/2008) ajuizada em 2004 tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso OBRIGAÇÃO DE FAZER. Logo, é impróprio, indevido, inexato e portanto, contrário a definição de litispendência insculpida no artigo 337, §§ 2º e 3º do vigente CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, não procedendo, assim, a afirmação do V. ACÓRDÃO de que há litispendência entre as duas ações em epígrafe. Assim, deve ser reconhecida a manifesta PRESCRIÇÃO do direito do APELANTE exposto na ação originária do equivocado Apelo, e reconhecendo tal erro, se estará declarando e reconhecendo a teratologia do v. acórdão objeto da impetração do mandamus, origem deste recurso.

Contrarrazões sob ID. 161610190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia na decisão ao não reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, a qual era patente.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"Trata-se de mandado de segurança impetrado por COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA. em face dos DESEMBARGADORES ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES e DIRCEU DOS SANTOS, os quais figuraram, respectivamente, como relatora e presidente da 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte, no julgamento da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0002884-69.2012.8.11.0011, ajuizada por FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO.

A impetrante salienta, inicialmente, o cabimento excepcional deste mandamus, por ser contra decisão manifestamente ilegal e teratológica proferida pela 3ª Câmara de Direito Privado, em relação a qual não caberia recurso com efeito suspensivo.

Aduz que restou sobejamente comprovado nos autos que o Recurso de Apelação Cível n. 0002884-69.2012.8.11.0011 é intempestivo, uma vez que houve dissimulada arguição de FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO sobre a ocorrência de nulidade, consubstanciada no falecimento do seu Patrono, porquanto essa nulidade seria de algibeira, uma vez que ele não apontou a data do falecimento do Advogado.

Defende que é inquestionável a prescrição do direito, como reconhecido em primeira instância, a qual foi revolvida no acordão objeto deste mandado de segurança.

Sustenta, também, que houve “patente equívoco da E. DESEMBARGADORA RELATORA em seu V. VOTO (Id: 34352456), foi e é considerar a ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ajuizada em 2004 (“englobada” – ou melhor, cumulada com a ação de obrigação de fazer – proc. nº 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de APELAÇÃO nº 110537/2008) como litispendentes ao presente feito (execução de obrigação de fazer) que foi objeto do Recurso de APELAÇÃO, que originou o v. acórdão aqui recorrido, ou seja, esta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É lição comezinha na Ciência do Direito, para que 2 (duas) ou mais ações sejam consideradas como litispendentes, estas devem, concomitantemente, possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

E que “a Ação de EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (proc. nº 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de Apelação nº 110537/2008) ajuizada em 2004 tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso – OBRIGAÇÃO DE FAZER. Logo, é impróprio, indevido, inexato e portanto, contrário a definição de litispendência insculpida no artigo 337, §§ 2º e 3º do vigente CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, asseverar, como quer fazer crer o V. VOTO (que resultou no v. acórdão), que há litispendência entre as duas ações em epígrafe. É justamente o contrário, NÃO há litispendência entre as duas ações apontadas.”

Diante disso, argumenta que o acórdão, ora combatido, baseou-se em premissa equivocada, pois a interrupção da prescrição ocorreria somente no caso de litispendência, o que não aconteceu na hipótese, portanto, não haveria o que se falar na interrupção do prazo prescricional.

Reforça que “o V. VOTO também afirma, de forma equivocada, que a presente lide – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Código nº 163484, que almeja o cumprimento da obrigação de fazer, vencida em 10/06/1991, para que esta IMPETRANTE-COOPERATIVA executada assuma, bem como transfira a dívida do IMPETRADO-MARQUIORETO junto ao BANCO DO BRASIL, liberando os bens dados em garantia à indigitada Instituição Financeira, “nada mais é que um desdobramento da Ação de Execução 245/2004, cujo processamento ainda se mantém no Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, agora, apenas em relação ao pagamento da importância correspondente a 1500 (mil e quinhentas) toneladas de cana de açúcar, já colocada na esteira da destilaria”.

Nesses termos, aprofunda o debate da matéria, pugnando pela concessão da medida liminar inaudita altera parte, para suspender a eficácia da decisão judicial, ora vergastada, e, no mérito, para anular o Acórdão diante dos vícios apontados.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a oitiva das partes.

Instadas a se manifestarem, os impetrados prestaram informações (ID 71251474 e 71319468), por sua vez, FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO apresentou manifesto no ID 799976493).

O Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pela denegação da segurança, sob o fundamento de que a decisão não seria teratológica.

Intimado para se manifestar, sobre eventual indeferimento liminar do pedido, o impetrante pugna pelo conhecimento da ação e procedência do seu mérito.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

O Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, será concedido apenas quando a parte possuir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (art. 1º).

Em se tratando de impetração contra ato judicial, sua utilização é admitida somente se do decisum não couber Recurso próprio e se o ato impugnado for considerado teratológico, manifestamente ilegal ou praticado com abuso de poder, como sedimentado na Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Por sua vez, o artigo 5º da Lei n. 12016/2009 dispõe que:

“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”.

A Doutrina e a Jurisprudência estabelecem que “É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ, AgRg no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).

No caso dos autos, a decisão contra a qual se insurge a impetrante desafia o recurso especial, o qual foi interposto pelo impetrante. Destarte, não há suporte jurídico para a impetração do Mandado de Segurança à hipótese em análise.

Quanto à ausência dos requisitos legais, assim preceitua o art. 10 da Lei do Mandado de Segurança:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Portanto, é caso de indeferimento da exordial do Mandado de Segurança e consequente extinção do feito, pela inadequação da via eleita e também pela tentativa de sua utilização como sucedâneo recursal.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - ATO JUDICIAL- AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – Teratologia ou manifesta ilegalidade na r. decisão judicial ora impugnada, não reconhecidas - As questões jurídicas deduzidas no presente mandado de segurança deverão ser impugnadas por meio da interposição do recurso próprio - Mandamus que não se presta a suprir a interposição do recurso cabível - Aplicação da Súmula nº 267, da jurisprudência reiterada e dominante do E. STF - Precedentes - ORDEM DENEGADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGOS 485, I E VI, DO CPC/15, 6º, § 5º E 10 DA LEI FEDERAL Nº 12.016/09 - Recurso não conhecido.” (TJSP, MS: 22381353420218260000 SP 2238135-34.2021.8.26.0000, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 05/11/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ademais, como bem salientado no Parecer Ministerial, inexiste teratologia na decisão vergastada, veja-se:

“[...] Verifica-se que não há teratologia no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentado em precedentes.

Em relação ao falecimento do patrono, o entendimento é de que os atos praticados após o falecimento são nulos, em razão do prejuízo do direito de defesa da parte que havia constituído o advogado.

Em relação à prescrição, verifica-se que o seu curso renovou em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu em parte a execução, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no presente caso.

Sendo assim, evidente que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal, vez que não há teratologia no julgamento impugnado, [...]” (ID 72327489)

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – SEGURANÇA DENEGADA. Verificada a ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no acórdão que rejeitou embargos de declaração, por ausência de omissão, a denegação de mandamus impetrado para combatê-la é medida que se impõe. Hipótese na qual houve o devido pronunciamento acerca do ponto alegado como omisso.” (TJMT, MS 0153543-84.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, e, de plano, julgo extinta a lide, denegando a segurança, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC c/c art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009.”

(ID 113900461)

Na esteira do entendimento esposado, bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...)Pois bem. Penso que a segurança deve ser denegada. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação de que o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0002884-69.2012.8.11.0011 é teratológico, em razão de ter adotado fundamentação que não se coaduna com o caso em debate.

Compulsando os autos, verifica-se que a principal intenção da impetrante é a reforma do referido acórdão, utilizando-se do mandado de segurança como um sucedâneo recursal, em razão de não concordar com o julgamento proferido nos autos do referido recurso de apelação cível.

Conforme as informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado do e. TJ/MT – Dirceu dos Santos (Id. nº 71319468, págs. 01/03), foi informado que a ora impetrante já interpôs o recurso cabível para contestar o acórdão objurgado.

Cuida-se do disposto no art. 5ª, inciso II da Lei nº 12.016/2009, que dispõe que não cabe mandado de segurança em desfavor de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, in verbis:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09. 2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” (TJ/MT. N.U 1000418-88.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

A excepcionalidade desta regra ocorre quando a decisão impugnada é teratológica, contudo, não é o que acontece no presente caso, vez que pela análise do acórdão objurgado, a decisão foi tomada conforme o melhor entendimento a ser exarado no presente caso.

O acórdão do Recurso de Apelação Cível nº 0002884-69.2012.8.11.0011, possui a seguinte ementa:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade. “(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017). Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, o ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente dies a quo ao trânsito em julgado do decisum que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas.”

Verifica-se que não há teratologia no posicionamento adotado, vez que se encontra devidamente fundamentado em precedentes.

Em relação ao falecimento do patrono, o entendimento é de que os atos praticados após o falecimento são nulos, em razão do prejuízo do direito de defesa da parte que havia constituído o advogado.

Em relação à prescrição, verifica-se que o seu curso renovou em razão do trânsito em julgado da decisão que extinguiu em parte a execução, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição no presente caso.

Sendo assim, evidente que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal, vez que não há teratologia no julgamento impugnado, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.

Pelo exposto, manifesto pela denegação da segurança almejada.” (ID 72327489)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023